Tribunal: TJDFT
Processo: 0717596-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717596-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: EMERSON HOROYUKI DE QUEIROZ REPRESENTANTE LEGAL: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emerson Pereira de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília O Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de expedição de ofício às instituições financeiras que intermediam negócios de criptomoeda e de reconsideração da decisão que versou sobre a realização de pesquisa de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e de consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o requerimento de reconsideração não tem natureza recursal, razão pela qual não suspende e nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível. O prazo para a interposição do recurso é contado a partir da intimação da decisão que efetivamente analisou o requerimento da parte e não da decisão que a confirme. A análise do processo originário revela que a decisão que indeferiu a pesquisa de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e a consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foi proferida em 27.2.2024 e que a ausência de interposição de agravo de instrumento no prazo legal tornou a decisão protegida pela preclusão. Ante o exposto, intime-se o agravante para que manifeste-se sobre eventual não conhecimento parcial do recurso em razão de sua intempestividade com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator